Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. ENDEREÇO. DIVERGÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO.
1. A notificação extrajudicial é indispensável para a constituição em mora do devedor e é pressuposto processual para a propositura de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora instruir a petição inicial com a prévia notificação da parte devedora. Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A notificação extrajudicial, para ser instrumento eficaz à constituição em mora do devedor, deve ser enviada ao mesmo endereço constante do contrato de financiamento firmado entre as partes.
3. Apelação desprovida.